Tribunal: STF
Processo: HC 206106
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. IMPETRAÇÃO DIVORCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. PRISÃO PREVENTIVA: REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 2.9.2021 por Emanuel Belém Gomes e outro, advogados, em benefício de Bárbara Flaviane dos Santos, contra decisão do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.8.2021, julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 668.386/MG.
                              O caso 
    2. Tem-se nos autos que a paciente teve prisão preventiva decretada pela prática dos crimes descritos no § 3º e no inc. II do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), no caput do art. 312 do Código Penal (peculato) e no caput do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro).
    3. Alegando excesso de prazo para a formação da culpa, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.21.089253-5/000, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Contra o indeferimento da medida liminar, impetrou-se o Habeas Corpus n. 688.386/MG no Superior Tribunal de Justiça.
    Em 22.7.2021, foi proferida sentença condenando a paciente à pena de nove anos e um mês de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no § 3º e no inc. II do § 4º do art. 2º da Lei 12.850/2013 (organização criminosa), 312 do Código Penal (peculato) e 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro), negado o recurso em liberdade. 
    Com a superveniência da sentença condenatória, julgou-se prejudicado o Habeas Corpus n. 688.386/MG, do Superior Tribunal de Justiça, em 20.8.2021.
    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que “o Ministro Relator Antônio Saldanha Palheiro JULGOU PREJUDICADO o habeas corpus, afirmando que em virtude da sentença de primeiro grau haveria a a perda superveniente do objeto, o que não merece prosperar, visto que poderia fazer cessar de plano a ilegalidade que é submetida a Paciente”. 
    Desenvolvem argumentação no sentido da ausência dos pressupostos da prisão preventiva e da possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal).
    Mencionam precedente do Superior Tribunal de Justiça, também relatado pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, afirmando tratar-se de caso semelhante em que assegurada a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “ (…) requer a) Sejam dispensadas as informações, com fulcro no § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal por estar a presente ordem devidamente instruída, reconhecendo, LIMINARMENTE, a desnecessidade do encarceramento da paciente, para fins da imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em prol desta, com a aplicação ou não de medidas cautelares diversas da prisão; b) Caso não seja acolhido o pleito liminar, no trâmite regular do feito, depois de ouvida a Autoridade Coatora, requer o acatamento do presente writ pelos fundamentos apresentados, com a CONCESSÃO DA ORDEM IMPETRADA, nos exatos termos acima alinhavados, expedindo o salvo conduto em favor da Paciente”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal, sendo o pedido manifestamente improcedente.
    9. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que julgou prejudicado o Habeas Corpus n. 688.386/MG, cujo objeto era o reconhecimento de alegado excesso de prazo para a formação da culpa.
    10. Manifesta a ausência de constrangimento ilegal da decisão assentando o prejuízo da impetração, na qual se alega excesso de prazo, pela superveniência de sentença condenatória da paciente.
    Nesta impetração a defesa desenvolve argumentação no sentido da necessidade de revogação da prisão preventiva (cujo título foi superado pela sentença condenatória pela qual mantida a custódia cautelar), matéria que não foi objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça.
    11. Os fundamentos da prisão preventiva da paciente antes de proferida a sentença condenatória foram analisados por este Supremo Tribunal em duas oportunidades (HCs ns. 191.306 e 196.679/MG, ambos de minha relatoria), tendo sido assentado que, além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, além da necessidade de cessar a atuação da organização criminosa, serem motivos idôneos para a custódia cautelar.
    A manutenção da prisão preventiva pela sentença condenatória é objeto do Habeas Corpus n. 206.103/MG, também de minha relatoria, impetrado na mesma data desta impetração (2.9.2021), em favor da mesma paciente, pelos mesmos impetrantes e com argumentação semelhante à desenvolvida nesta oportunidade.
    12. Manifesta, portanto, a improcedência do pedido, seja por tratar-se de impetração divorciada do objeto da decisão impugnada, seja por evidenciar a incabível pretensão de reiteração de pedidos anteriores quanto à manutenção da prisão preventiva.
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora